Tribunal: TJBA
Processo: 8042052-22.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042052-22.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JANDIRA MIRANDA DE FREITAS PEDREIRA e outros Advogado(s): TULIO FONSECA BORGES, MANUELA GONCALVES SEREJO APELADO: SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DA BAHIA SESAB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. INFECÇÃO HOSPITALAR ADQUIRIDA DURANTE INTERNAÇÃO. ÓBITO DO PACIENTE. NEXO CAUSAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 100.000,00 PARA CADA AUTOR. PROVIMENTO DO RECURSO. Trata-se de apelação interposta por familiares de paciente falecido contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face do Estado da Bahia e da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, sob o fundamento de ausência de comprovação de conduta ilícita estatal, embora reconhecida a ocorrência de infecção hospitalar adquirida durante internação em unidade hospitalar pública e sua relação com o óbito. A controvérsia consiste em definir se a aquisição de infecção hospitalar no curso da internação configura defeito na prestação do serviço público de saúde apto a ensejar responsabilidade objetiva do ente estatal, bem como estabelecer o valor adequado da indenização por danos morais decorrentes da perda de esposo e genitor. Comprovado o dano e o nexo causal entre a infecção hospitalar contraída em hospital público e o evento morte, e não demonstrada causa excludente capaz de romper o nexo causal, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar, nos termos da teoria do risco administrativo, sendo adequada a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00 para cada autor, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as nominadas acima, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator. Salvador(BA), 14 de abril de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 RELATOR